Tribunal: TJDFT
Processo: 0739807-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deixou de apreciar pedido de consulta ao sistema e-RIDF, posto que se trataria de matéria já preclusa e indeferiu pedido de consulta ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - em busca de bens imóveis do devedor passíveis de penhora. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403